Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. FASE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Honorários sucumbenciais fixados no título judicial de forma única e global, em razão da condenação imposta na ação coletiva, não se admite o fracionamento do crédito, conforme a proporção da condenação de cada beneficiário, sob pena de burlar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal:
2. Não há violação à coisa julgada e tampouco há desrespeito à Sentença judicial. Isso porque os advogados atuantes na fase de conhecimento da Ação Coletiva têm, sim, direito ao recebimento de honorários, no percentual fixado pelo juízo. A decisão recorrida apenas decretou a impossibilidade de executar essas verbas por meio do fracionamento das cotas referentes a cada um dos jurisdicionados. 2.1 O fracionamento dos honorários devidos na fase de conhecimento de Ação Coletiva subverte a ordem dos precatórios e, portanto, é inadmissível em nosso ordenamento.
3. Recurso conhecido e não provido.